Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A DE O RODRGIUES LIGEIRINHO GAS - ME (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 185454125, dos autos de origem) nos autos da ação de reintegração/manutenção da posse, no 0700730-43.2024.8.07.0006, proposta em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 185354154. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 25.000,00. 2. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois inexiste elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo autor. Com efeito, a faixa de domínio, ao lado da rodovia distrital (DF-150), são bens públicos e, como tais, são imprescritíveis, ou seja, não são passíveis de usucapião. A propósito do tema, o STJ já fixou, na Súmula 619, que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e beneitorias". Como o autor não demonstrou documentalmente nenhuma autorização do réu para ocupar o bem público, presume-se que sua ocupação seja indevida. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. Int. (...) Em suas razões recursais (ID 56409023), o agravante/autor sustenta, em síntese, que, no dia 09/06/2020, o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) notificou o agravante com o propósito de adequar o estabelecimento empresarial à faixa de domínio da DF 150. Alega que está trabalhando para regularizar a atividade exercida junto ao Departamento responsável, que consiste no comércio varejista de gás liquefeito de petróleo classe II, ressaltando, no entanto, que não foi realizado nenhum estudo preventivo nem apresentado documento assinado por um especialista atestando que o imóvel está dentro da faixa de domínio. Defende que a propriedade desempenha sua função social, gerando renda e empregos, bem como que por meio desse estabelecimento que a parte recorrente sustenta sua família. Afirma que, no entanto, não obstante as circunstâncias, o DER tomou a decisão em dez/23, de que o agravante deveria desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de demolição. Argumenta que a decisão combatida não merece prosperar, ao fundamentar-se na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que não considerou devidamente a análise do risco de dano irreparável, diante do fato de que a situação em análise envolve não apenas a perda do espaço físico, mas também a inviabilização da continuidade das operações comerciais que sustentam a família da Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a solicitação de expedição de ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER), determinando a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa de no 045/2020, pelo prazo de 6 meses e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a parte agravante possa continuar com seu estabelecimento ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito, pelo prazo de 6 (meses), a fim de viabilizar a adequada reorganização das atividades e evitar prejuízos irreparáveis à parte agravante. Preparo (ID 56409026). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a solicitação de expedição de ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER), determinando a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa de no 045/2020, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de expedição de ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER), determinando a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa de no 045/2020, até o julgamento de mérito do presente recurso. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.